Tribunal: STF
Processo: Rcl 40366
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CORONAVÍRUS. COVID-19. ADI Nº 6.341-MC. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 926/2020. PROVIDÊNCIAS NORMATIVAS E ADMINISTRATIVAS. DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIAS ENTRE OS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA COMUM. ART. 23, II, DA CF. NÃO AFRONTA. SÚMULA VINCULANTE Nº 38. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    Vistos, etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de Limeira/SP, em face da decisão proferida pelo 4ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Agravo de Instrumento nº 2074564-18.2020.8.26.0000, à alegação de afronta ao que decidido na ADI nº 6.341-MC e à Súmula Vinculante nº 38.
    2. O reclamante narra ter editado o Decreto Municipal nº 155/2020, mediante o qual dispôs sobre regras de isolamento seletivo em seu território, com permissão de funcionamento das atividades econômicas durante o período de crise ocasionada pelo novo coronavírus (Covid-19), em face da necessidade de adoção de medidas de controle de contágio da doença. Explica que o regramento foi calcado no permissivo legal constante na Lei Federal nº 13.979/2020, na Portaria nº 356/2020 do Ministério da Saúde e no Boletim Epidemiológico nº 07, também do Ministério da Saúde. 
    Noticia que Ministério Público estadual propôs a Ação Civil Pública nº 1000015-50.2020.8.26.0551, com pedido de concessão de medida liminar, a fim de suspender o Decreto nº 155/2020, à alegação de que o referido ato contrariaria o disposto no Decreto Estadual nº 64.881/2020, em que estendidas as medidas de distanciamento social até o dia 10 de maio de 2020.
    Aponta deferida a liminar, de maneira a não só suspender a norma proferida pela Municipalidade, mas também a determinar a obrigação de fazer, consistente na ordem de cumprimento do Decreto Estadual nº 64.881/2020 enquanto perdurarem seus efeitos, em manifesta invasão e supressão da competência municipal para regular a matéria. 
    Reporta interposto o Agravo de Instrumento nº 2074564-18.8.26.0000, na tentativa de resguardar a autonomia municipal fixada pelo pacto federativo. Todavia, a decisão agravada foi mantida, ao fundamento de que as disposições determinadas pelos Municípios devem observar as normas estaduais, podendo apenas suplementá-las.
    Assevera incompatível a decisão reclamada com precedentes do Supremo Tribunal Federal acerca do princípio federativo e das regras de repartição de competência entre os entes nacionais e subnacionais. 
    Afirma que, ao julgamento da ADI nº 6.341-MC, o Plenário desta Suprema Corte referendou o entendimento por meio do qual a competência para adoção de medidas normativas e administrativas de enfrentamento à Covid-19 é concorrente entre os entes federativos, bem como que podem eles dispor, de maneira também concorrente, sobre os chamados serviços essenciais. 
    Articula que “o abrandamento da quarentena pelo Município, desde que fundamentado em critérios técnicos e nas peculiares circunstâncias locais, em nada infringe a Lei nº 13.979/2020 ou o seu regulamento”. 
    Nesse compasso, defende vulnerada a decisão exarada na ADI 6.341-MC, porquanto o decreto municipal que flexibiliza a quarentena não pode ser atingido por decreto do Estado, pois pautada a norma municipal em sua competência para dispor sobre interesse local. 
    Justifica que, na prática, o Município deve se sujeitar às medidas determinadas pela Corte reclamada, não podendo ampliar ou limitar as providências adotadas pelo Decreto Estadual, o que lhe retira qualquer autonomia na espécie, em clara violação ao paradigma apontado.
    Deduz, também, vulnerada a Súmula Vinculante nº 38, ao argumento de que retirada atribuição legislativa do Município para regulamentar sobre o comércio local.
    Em abono de sua tese, dessume expedido o Decreto nº 155/2020 com base (i) em dados e boletim emitidos por equipe técnica da União, documentos que não foram apreciados até o momento pelos órgãos do Poder Judiciário local e (ii) na realidade local, em especial a ocupação dos leitos de Unidades de Terapia Intensiva - UTI’s. Conclui, assim, preenchidos os requisitos técnicos necessários para expedir o decreto municipal e evitar crise econômica no âmbito de seu território.
    3. Requer, em sede cautelar, a suspensão da eficácia da decisão liminar proferida nos autos do agravo de instrumento nº 2074564- 18.2020.8.26.0000, uma vez que a realidade local permite a adoção do distanciamento social seletivo. No mérito, pugna pela cassação da decisão reclamada, para que seja preservada a competência do ente Municipal de legislar sobre seus interesses locais, em obediência à autoridade da Súmula Vinculante nº 38 e à decisão proferida por esta Corte nos autos da ADI 6.341-MC. 
    4. Deixo de determinar a intimação da autoridade reclamada para prestar informações, em decorrência da manifesta inviabilidade da presente reclamação. Igualmente, dispenso a intimação do Procurador-Geral da República, em razão do caráter repetitivo do litígio.
    É o relatório. 
    Decido.
    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º, da Constituição Federal é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência à súmula vinculante ou de descumprimento da autoridade de decisão proferida por esta Corte com efeito vinculante.
    2. A questão jurídica controvertida na presente reclamação consiste na alegada afronta (i) à autoridade da decisão proferida na ADI nº 6.341-MC e (ii) à Súmula Vinculante nº 38.
    3. Por oportuno, colaciono a decisão reclamada (destaquei): 
    “Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Município de Limeira contra decisão que deferiu a tutela de urgência requerida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo nos autos da Ação Civil Pública, determinando ao Agravante “a obrigação de fazer consistente em cumprir o Decreto Estadual nº 64.881/2020 e todas as disposições emanadas pelas autoridades sanitárias do Governo do Estado de São Paulo no que se refere à pandemia do Covid-19 (coronavírus), enquanto perdurar seus efeitos, suspendendo as atividades não essenciais, cujo funcionamento foi autorizado pelo Decreto Municipal nº 155/2020, e determinando que proceda à orientação à população, fiscalização, execução e cumprimento das determinações legais vigentes no tocante à vigilância epidemiológica, na forma do artigo 18, inciso IV, “a”, da Lei nº 8.080/90, sob pena de pagamento de multa diária no valor de R$ 50.000,00”. 
    Ausentes os requisitos legais, indefiro o pedido de efeito suspensivo ao recurso. 
    Veja que, em princípio, na forma decidida pela decisão agravada, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a competência dos Municípios, Estados e União é concorrente. Portanto, as disposições determinadas pelos Municípios devem observar as normas estaduais, podendo suplementá-las. O Decreto Estadual nº 64.946/2020 não considerou apenas as características da capital do Estado, como afirmado, mas sim do Estado de São Paulo como um todo. 
    Ademais, por ora, os argumentos deduzidos pelo Município Agravante e documentos juntados não comprovam a necessidade premente de adoção de medidas diversas daquelas determinadas pelo Decreto Estadual mencionado, inexistindo perigo de lesão grave e de difícil reparação. Por outro lado, a permissão de funcionamento dos estabelecimentos privados de serviços e atividades não essenciais que realizem atendimento presencial, a partir de 22 de abril de 2020, poderá representar risco à saúde pública, na medida em que favorece a disseminação do contágio do Codiv-19 (coronavírus), causador da pandemia enfrentada por todos, inclusive pelo Município de Limeira. 
    Assim, nesse juízo inicial de cognição, presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de lesão apontados na petição inicial da ação civil pública, de rigor a manutenção da decisão agravada. 
    À parte contrária. 
    Após, dê-se vista à Douta Procuradoria Geral de Justiça”.
    4. Por elucidativo da controvérsia, trago à colação excerto do Decreto Municipal nº 155/2020, o qual permite o funcionamento das atividades econômicas no âmbito da Municipalidade, inclusive cinemas e shopping centers e academias, veja-se:
    “[...]
    Art. 1º Fica prorrogada a medida de quarentena prevista nos art. 2° do Decreto n° 123, de 23 de marco de 2020 e 1° do Decreto n° 144, de 7 de abril de 2020, pelo período de 23 de abril a 10 de maio de 2020. 
    Art. 2º Os estabelecimentos privados de serviços e atividades não essenciais que realizem atendimento presencial, a partir do dia 22 de abril de 2020, deverão funcionar de acordo com as seguintes determinações, cumulativamente: 
    I - horário de atendimento ao público preferencialmente reduzido, observado o limite, no máximo ate as 18 (dezoito) horas, recomendando-se a troca de turnos, quando houver, em horários alternados, ressalvadas as academias que poderão atuar ate no máximo as 22h; 
    II - as lotações dos estabelecimentos, sejam cinemas, restaurantes, lanchonetes, bares e padarias, não poderão exceder a 30% (trinta por cento) da capacidade máxima, inclusive quanto às pessoas sentadas, [...]; 
    III — lojas em geral deverão observar a permanência dentro do estabelecimento, de um cliente a cada 15 metros quadrados (15m2); 
    IV - higienizar, no minimo a cada 3 (três) horas, durante o período de funcionamento e sempre quando do início das atividades, as superfícies de toque [...]; 
    [...]
    IX - limitar a entrada de pessoas a fim de evitar aglomeração de qualquer número no interior do estabelecimento durante a espera pelo atendimento, cuidando para que essas pessoas se mantenham a uma distancia minima de 2 (dois) metros uma das outras [...]
    XI - os estabelecimentos bancários, seus correspondentes e lotéricas deverão promover triagem prévia sobre a disponibilização ou não do serviço pretendido pelo cliente, orientando-o, quando for o caso, a buscar atendimento pelos meios adequados, a fim de evitar filas; 
    XII - divulgar, na entrada e no interior do estabelecimento, por meio de cartazes ou outras meios, as medidas que devem ser observadas naquele local pelos funcionários, prestadores de serviços e clientes para minimizar os riscos de contágio de COVID-19, informando, de maneira ostensiva e adequada, sobre o risco de contaminação; 
    XIII - propiciar boa ventilação nos ambientes, mantendo portas e janelas abertas e, em caso de ambiente climatizado realizar a manutenção dos aparelhos de ar-condicionado, inclusive filtros e dutos, observadas as prescrições das autoridades sanitárias; 
    XIV - exigir o uso de mascara social de proteção [...];
    XV - o recebimento de dinheiro, cartões ou outras formas para pagamento deverá ocorrer em área específica e os funcionários responsáveis por essa atividade não devem manipular alimentos ou produtos não embalados; 
    XVI - fazer a utilização, se necessário, de senhas ou outro sistema eficaz a fim de evitar a aglomeração de pessoas dentro e fora do estabelecimento; 
    XVII — as academias de modalidades esportivas, deverão restringir o acesso de pessoas a 1 pessoa a cada 30 metros quadrados (30m2), e os estúdios de personal trainer com 2 alunos por hora; em qualquer caso, com o fornecimento de álcool gel e higienização do local, nos termos dos incisos IV a VII do presente artigo 
    [...]
    XIX — os estabelecimentos deverão fornecer a todos os que adentrarem as suas dependências, e não estiverem utilizando máscaras de proteção social, máscaras sociais conforme recomendação do Ministério da Saúde. 
    Art. 3º Sem prejuízo do disposto no artigo 2º, os restaurantes, lanchonetes, padarias, bares, e congêneres, inclusive quando localizados em shopping center deverão observar, cumulativamente, as seguintes determinações específicas: 
    [...]
    Art. 4º As organizações de cunho religioso, qualquer natureza de credo, deverão observar a realizando de suas atividades, respeitando o limite de 30% (trinta por cento) de sua capacidade, além do distanciamento social interno, com a implementação obrigatória de uso de mascara social de protecdo, observando ainda o art. 2º do presente, em seus incisos IV a VIII. 
    Art. 5º Considerando-se a elevada possibilidade de aglomeração de pessoas e de contágio pelo Coronavírus, fica vedado o funcionamento casas de shows e espetáculos, atividades esportivas de contato, bem como atividades congêneres. 
    Art. 6º Fica determinado a população do Município a manutenção do distanciamento social e de outras medidas de contenção do contagio pelo Coronavírus, em especialmente:
     I - evitar deslocamento salvo quando efetivamente necessário, evitando, em qualquer hipótese, a aglomeração de pessoas; 
    [...]
    Art. 8º 0 transporte publico de passageiros, a partir do dia 22 de abril de 2020, manterá o fluxo de veículos necessários ao atendimento da demanda. 
    Art. 9º As escolas públicas e privadas, de curso curricular ou extracurricular, mantêm as suas atividades suspensas, até determinação posterior. 
    Art. 10 Ao Poder Executivo caberá a fiscalização das medidas previstas neste Decreto, podendo reavaliá-las a qualquer momento, de acordo com a situação epidemiológica do Município, devendo adotar medidas de restrição das atividades não essenciais previstas neste Decreto na hipótese de não atingimento de qualquer um dos requisitos estabelecidos no Boletim Epidemiológico n° 07 da Secretaria de Vigilância em Saúde/Ministério da Saúde [...]”.
    5. O Decreto Estadual nº 64.881/2020, a seu turno, dispõe a suspensão de atividades comerciais e de prestação de serviços no âmbito do Estado de São Paulo, ressalvando os serviços essenciais. Cito excerto do normativo:
    “Artigo 1º - Fica decretada medida de quarentena no Estado de São Paulo, consistente em restrição de atividades de maneira a evitar a possível contaminação ou propagação do coronavírus, nos termos deste decreto. 
Parágrafo único - A medida a que alude o “caput” deste artigo vigorará de 24 de março a 7 de abril de 2020. 
Artigo 2º - Para o fim de que cuida o artigo 1º deste decreto, fica suspenso: 
    I - o atendimento presencial ao público em estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços, especialmente em casas noturnas, “shopping centers”, galerias e estabelecimentos congêneres, academias e centros de ginástica, ressalvadas as atividades internas;
    II - o consumo local em bares, restaurantes, padarias e supermercados, sem prejuízo dos serviços de entrega (“delivery”) e “drive thru”.
    § 1º - O disposto no “caput” deste artigo não se aplica a estabelecimentos que tenham por objeto atividades essenciais, na seguinte conformidade:
    1. saúde: hospitais, clínicas, farmácias, lavanderias e serviços de limpeza e hotéis;
    2. alimentação: supermercados e congêneres, bem como os serviços de entrega (“delivery”) e “drive thru” de bares, restaurantes e padarias;
    3. abastecimento: transportadoras, postos de combustíveis e derivados, armazéns, oficinas de veículos automotores e bancas de jornal;
    4. segurança: serviços de segurança privada;
    5. comunicação social: meios de comunicação social, inclusive eletrônica, executada por empresas jornalísticas e de radiofusão sonora e de sons e imagens;
    6. demais atividades relacionadas no § 1º do artigo 3º do Decreto federal nº 10.282, de 20 de março de 2020.
    § 2º - O Comitê Administrativo Extraordinário COVID19, instituído pelo Decreto nº 64.864, de 16 de março de 2020, deliberará sobre casos adicionais abrangidos pela medida de quarentena de que trata este decreto.
    Artigo 3º - A Secretaria da Segurança Pública atentará, em caso de descumprimento deste decreto, ao disposto nos artigos 268 e 330 do Código Penal, se a infração não constituir crime mais grave.
    Artigo 4º - Fica recomendado que a circulação de pessoas no âmbito do Estado de São Paulo se limite às necessidades imediatas de alimentação, cuidados de saúde e exercício de atividades essenciais.
    Artigo 5º - Este decreto entra em vigor em 24 de março de 2020, ficando revogadas as disposições em contrário, em especial: I - o inciso II do artigo 4º do Decreto nº 64.862, de 13 de março de 2020; II - o artigo 6º do Decreto nº 64.864, de 16 de março de 2020, salvo na parte em que dá nova redação ao inciso II do artigo 1º do Decreto nº 64.862, de 13 de março de 2020; III - o Decreto nº 64.865, de 18 de março de 2020.” (grifei).
    6. O Município reclamante alega a infringência aos paradigmas mencionados, em razão de supostamente a autoridade reclamada não ter reconhecido a competência municipal para determinar a abertura das atividades comerciais no âmbito de seu território, recusando aplicação ao Decreto Municipal nº 155/2020. 
    7. Na ADI nº 6.341, questionada a compatibilidade da Medida Provisória nº 926/2020, no que alterou o art. 3º, caput, I, II e VI, e §§ 8º, 9º, 10 e 11, da Lei Federal nº 13.979/2020. A ação direta foi proposta com o fito de averiguar se o Governo Federal, ao promover a alteração legislativa, teria violado a competência legislativa comum da União, Estados, Distrito Federal e Municípios no que tange à adoção de medidas de saúde (art. 23, II, da Constituição da República), bem como às normas de descentralização do Sistema Único de Saúde (arts. 198, I, e 200, I, do mesmo Diploma) pelos diversos entes federativos.
    8. Ao conceder, em parte, a medida cautelar, o Ministro Marco Aurélio, sem declarar a nulidade das normas impugnadas, adstringiu-se “a tornar explícita, no campo pedagógico e na dicção do Supremo, a competência concorrente”. 
    9. Outrossim, em 15.4.2020, ao referendar a mencionada decisão, o Plenário desta Suprema Corte acrescentou-lhe “interpretação conforme à Constituição ao § 9º do art. 3º da Lei nº 13.979, a fim de explicitar que, preservada a atribuição de cada esfera de governo, nos termos do inciso I do art. 198 da Constituição, o Presidente da República poderá dispor, mediante decreto, sobre os serviços públicos e atividades essenciais”.
    10. Consoante emerge da decisão de origem, a autoridade reclamada, ao decidir a causa, manteve o comando da suspensão do decreto municipal, no que permitia o funcionamento de atividades não essenciais, bem como a determinação da obrigação de fazer, no sentido de que o município cumpra o Decreto Estadual enquanto perdurar seus efeitos. Na fundamentação, apontou-se inexistente justificativa e comprovação para a adoção, no âmbito municipal, de postura diversa daquela de isolamento social, tal qual orientada pelo Estado. 
    11. Da leitura pontual da obrigação de fazer, poder-se-ia cogitar que o ato judicial reclamado, ao manter a determinação ao Município para que cumpra a norma estadual, poderia ter negado a competência comum administrativa para legislar sobre saúde.
    12. Todavia, diante do contexto decisório, os dois comandos exarados pelo juízo de origem devem ser lidos conjuntamente. Dessa forma, não há outra conclusão senão a de que a tese da aparente negativa de competência municipal - na obrigação de fazer imposta - cede diante da fundamentação autônoma e suficiente da decisão reclamada, com aptidão de sobejo para que esta seja mantida, à luz (i) da ausência de comprovação da necessidade premente de adoção de medidas diversas daquelas determinadas pelo Decreto Estadual mencionado, inexistindo perigo de lesão grave e de difícil reparação e (ii) do risco reverso no caso dos autos, que militaria em favor da saúde pública, acaso houvesse eventual permissão de funcionamento de atividades não essenciais.
    13. Nestes termos, a autoridade reclamada, a rigor, não negou a competência municipal para dispor sobre medidas em razão da saúde, mas sim realizou controle material do decreto municipal à luz das premissas fáticas de origem, pelo que não se constata afronta ao que decidido na ADI nº 6.341-MC.
    14. Torno a salientar decidida, no parâmetro do da ADI nº 6.341-MC, a competência comum administrativa entre a União, os Estados e os Municípios para a tomada de medidas normativas e administrativas acerca de “questões envolvendo saúde”. Nesse sentir, pode-se compreender que a norma estadual não necessariamente condiciona a municipal. Entretanto, o Município, em conformidade com seu espaço decisório regulamentar e normativo, haja vista o desenho do pacto federativo na repartição de competências legislativas comum administrativa e concorrente, somente poderia realizar algum ajuste, de acordo com a necessidade de seu território, desde que fosse capaz de justificar, do ponto de vista da saúde, determinada opção como a mais adequada para a saúde pública. E a autoridade reclamada consignou não estar nos autos evidenciada essa justificativa pelo Município.
    15. Portanto, afastar tal conclusão da Corte de origem exigiria a reelaboração fática, procedimento inviável em sede de reclamação. Destaco os seguintes jugados:
    “EMENTA AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AVALIAÇÃO DE QUESTÕES EM CONCURSO PÚBLICO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 485/STF. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. NÃO CABIMENTO DE RECURSO OU RECLAMAÇÃO PARA O STF. VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DA DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL. NÃO OCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Consignada a inexistência da aventada ilegalidade, ausente a afronta à decisão proferida sob a sistemática de repercussão geral no julgamento do RE 632.853 (Tema 485). 2. Inviável o uso da reclamação para reexame de conjunto probatório. Precedentes. 3. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl 35578 AgR, da minha lavra, Primeira Turma, DJe 30.4.2020). 
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADC 16. SÚMULA VINCULANTE 10. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. FALTA DE EFICIENTE FISCALIZAÇÃO. CULPA IN VIGILANDO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NECESSÁRIOS PARA MODIFICAR DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A responsabilidade subsidiária não decorreu de mera presunção ou transferência automática, tendo sido verificada com base na análise do conjunto fático-probatório dos autos, em especial pela negligência do tomador de serviços que, ao tomar ciência de irregularidades, deixou de adotar medidas para normalização da situação, circunstância que caracterizou a sua culpa in vigilando. II - O ato impugnado no Juízo a quo não contraria a decisão proferida na ADC 16 e nem a Súmula Vinculante 10. Ademais, não cabe reclamação para obter-se o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. III - O presente recurso contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos. IV - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 36882 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).
    16. Por outra dimensão, o problema constitucional em exame comporta soluções jurisdicionais a serem construídas a partir da compatibilidade das medidas restritivas às realidades regional e local de cada unidade federativa, tendo em vista a feição descentralizada que conforma a metodologia de enfrentamento e combate da pandemia da Covid-19 no Estado Federal brasileiro. É o que se denota das decisões proferidas na ADI 6.341-MC, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, e na ADPF 672-MC, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes.
    17. Dessa forma, não se excogita afronta ao paradigma da ADI nº 6.341-MC.
    18. Com relação ao parâmetro da Súmula Vinculante nº 38, melhor sorte não tem a reclamação. Eis o teor do verbete em apreço:
     “É competente o Município para fixar o horário de funcionamento de estabelecimento comercial.”
    19. A Súmula Vinculante nº 38 derivou da jurisprudência desta Casa quanto à competência dos Municípios para disciplinar o horário de funcionamento dos estabelecimentos comerciais localizados em seus respectivos territórios, por se tratar de assunto de interesse local, à luz do art. 30, I, da Constituição Federal.
    20. Não é demais realçar que o enunciado em comento não cuida da situação de emergência de saúde pública decorrente do surto do novo coronavírus. O aludido verbete pressupõe situação de normalidade social, com regularidade de funcionamento dos estabelecimentos comerciais, a concretizar a matéria como de interesse exclusivamente local.
    21. A esse respeito, trago à colação julgado sobre o tema de relatoria do Ministro Luiz Fux, RCL nº 39.790, DJe de 24.4.2020, cuja motivação adoto como razões de decidir, admitida pela jurisprudência pacífica desta Casa a chamada fundamentação per relationem (grifei): 
    “De fato, a SV 38 se refere expressamente ao horário de funcionamento dos estabelecimentos comerciais, pressupondo, a meu sentir, ainda que implicitamente, situação de normalidade social – inclusive porque pressupõe que os estabelecimentos comerciais estejam abertos e funcionando. É justamente esta situação pressuposta de normalidade social que caracteriza a disciplina do funcionamento de estabelecimentos comerciais como matéria de interesse exclusivamente local. Não é esta a realidade dos correntes dias, nada obstante.
    Como é sabido, o Brasil e o Mundo enfrentam hoje grave crise, decorrente da pandemia da Covid-19, cujos efeitos, por óbvio, extrapolam as fronteiras dos continentes e países. 
    Numa tal situação, faz-se necessária, mais que nunca, a existência de harmonia e de coordenação entre as ações públicas dos diversos entes federativos, de sorte que as medidas governamentais adotadas para o enfrentamento da aludida pandemia extrapolam em muito o mero interesse local, referido no inciso I do art. 30 da Constituição Federal.
    [...]
    Não há, pois, que se falar em existência de mera questão de interesse local na hipótese, de sorte que resta afastada a incidência da Súmula Vinculante 38. 
    Observa-se, nesse sentido, que ao afastar a aplicação da norma municipal no caso concreto, impondo a observância da determinação constante do Decreto Estadual, o juízo reclamado não negou a competência municipal para a matéria, tendo antes se fundamentado na consideração de que as medidas de proteção à saúde pública devem levar em conta a saúde mental dos cidadãos, para o que o bem-estar dos animais de estimação poderia contribuir, sobretudo em um contexto de isolamento social. Neste cenário, ainda segundo o juízo reclamado, não haveria qualquer fundamento que justificasse, a nível municipal, a adoção de postura diversa da orientação estadual.”
    22. Neste tópico, ausente, portanto, similitude entre o conteúdo da Súmula Vinculante nº 38 e a espécie dos autos.
    23. Por derradeiro, a jurisprudência desta Casa consolidou-se no sentido de que a reclamação não consubstancia sucedâneo de recurso, de maneira que é inviável o seu manejo como atalho processual. Nesse sentido, colho os seguintes precedentes:
    “Impende enfatizar, finalmente, considerada a estrita vocação a que se acha constitucionalmente vinculado o instrumento da reclamação (RTJ 134/1033, v.g.), que tal remédio constitucional não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte. Torna-se evidente, pois, presentes tais considerações, a inadequação do meio processual ora utilizado. É que, como referido, a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual, consoante adverte a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal” (Rcl 4.003, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 04.4.2006).
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DO QUE DECIDIDO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 1.662/DF. 1. Inexistência de identidade material entre a decisão reclamada e o julgado tido como paradigma. 2. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo de recurso. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl 6.025-AgR/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 26.10.2011).
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO – CABIMENTO DA AÇÃO CONSTITUCIONAL – AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE TEMAS ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA DESTA CORTE – RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO – AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Pressupõe-se a existência de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 2. Reclamação não pode se confundir com sucedâneo recursal. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl 4.508-AgR/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 09.11.2011).
    24. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o pedido de medida liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 08 de maio de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora